Tribunal: TJDFT
Processo: 0720459-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA. ATO ILÍCITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. REALIZAÇÃO DE MANOBRA NÃO PERMITIDA. IMPRUDÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de manobra não permitida, acessando área destinada ao estacionamento de veículos, surpreendendo motociclista em atividade fiscalizatória, configura imprudência por violar os deveres objetivos de cuidado, configurando ato ilícito. Consequentemente, surge o dever de reparar integralmente o dano material.
2. Por outro lado, não houve culpa corrente do motociclista a justificar a minoração da condenação indenizatória, razão pela qual dever ser mantido o ressarcimento integral dos custos com o reparo do veículo, devidamente provados em nota fiscal acostada aos autos.
3 Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.